Tribunal: TJMT
Processo: 1008652-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1008652-40.2022.811.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Agravantes: Joares Miguel Formehl e Noeli Pansera
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Joares Miguel Formehl e Noeli Pansera em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de termo de apreensão no 1003478-05.2022.811.0015, proposta pelos agravantes em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar formulado na inicial, consubstanciado na liberação dos veículos apreendidos, sendo eles um trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, com destocador e garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915.
Inconformados, os agravantes buscam a reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam os veículos liberados, “diante da ilegitimidade do recorrente Joares, autuado no auto de infração n. 210334146, bem como em razão do não envolvimento do maquinário em atividade ilícita, figurando os agravantes na qualidade de terceiros de boa-fé.”
Relatam que, na origem, ajuizaram ação declaratória de nulidade de termo de apreensão, visando a liberação de um trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, com destocador e garfo e de uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, os quais foram apreendidos conforme Termo de Apreensão no 194881, por ocasião da lavratura do Auto de Infração no 210334146, por suposta instalação de atividade sem licença, impedimento de regeneração e desmate de vegetação nativa.
Aduzem que são partes ilegítimas para responder pelos supostos ilícitos que ensejaram a apreensão dos bens, porquanto não são proprietários do lote onde os fatos ocorreram, sendo que o autuado Joares Miguel Formehl estava apenas prestando serviços de catação de raízes e gradagem em favor da proprietária do local, conforme consta no contrato de prestação de serviços.
Esclarecem que o Lote no 252, especificado no Auto de Infração no 210334146, é de propriedade da agravante Noeli Pansera, no entanto, a área efetivamente vistoriada se trata do Lote no 273, o qual foi indicado no mapa do relatório de fiscalização.
Pontuam que, comparando o mapa do relatório da SEMA, que indica a área autuada, e o mapa do Lote no 273, constante do seu Cadastro Ambiental Rural, é possível verificar que se tratam da mesma área, enquanto que a imagem do mapa do Lote no 252 é completamente diversa.
Asseveram, mais, que “o recorrente Joares apenas prestou serviços de catação de raízes e gradagem em favor da proprietária do Lote n. 273, conforme se observa do contrato juntado no DOC. 10, o que de modo algum caracteriza desmate de vegetação nativa e não necessita de APF.”
Defendem, também, a ilegalidade da apreensão, ao passo que os bens não foram flagrados na prática das infrações descritas no Auto de Infração, uma vez que “o trator e a pá-carregadeira estavam sendo utilizados para catação de raízes e gradagem, e não para desmate de vegetação nativa” sendo que, conforme declarações de uma testemunha, “quando da prestação de serviços de gradagem e catação de raízes a área JÁ SE ENCONTRAVA DESMATADA.”
Sustentam a possibilidade de nomeação de um dos recorrentes na condição de fiel depositário, porquanto “não oferecem qualquer risco ambiental acaso permaneçam na posse dos bens, seja em razão da ausência de antecedentes por infrações contra o meio ambiente (DOC. 15), ou em virtude da própria característica dos equipamentos que não são equipados para a realização de desmates.”
Ao final, alegam que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, diante da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano, tendo em vista que “os maquinários são utilizados pelo recorrente Joares diretamente na prestação de serviços, sendo esta a sua atividade laboral.”
Pautados nestes fundamentos, postulam a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja “determinar a imediata liberação do trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, equipado com destocador e garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, com avarias em favor dos recorrentes” ou, de forma subsidiária, “nomeação de um dos recorrentes para que conste como fiel depositário do maquinário ficando responsável pela sua guarda em local adequado, informando nos autos sua localização, até o julgamento definitivo dos autos.”
No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada e confirmada a tutela de urgência.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
Além disso, ressalta-se que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas, tão somente o exame da necessidade e do cabimento da medida postulada.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.
Conforme é sabido, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese repetitiva no 1.036 no sentido de que: "a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
Igualmente, não desconheço que a orientação pretoriana prevalente preconiza que “ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce” (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019) e que, em sede de recursos repetitivos (tema no 1.043), a Corte Superior assentou que “O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência” (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).
Todavia, conquanto referidos entendimentos sejam benéficos à preservação do meio ambiente, compreendo que devem ser interpretados com observância às peculiaridades específicas de cada caso concreto.
No caso em estima, é possível verificar que o trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, e a pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, são de propriedade da agravante Noeli Pansera, conforme Nota Fiscal constante no Id. 127329193.
Nota-se, também, que o agravante Joares Miguel Formehl, enteado da proprietária do maquinário, celebrou contrato de prestação de serviços com Sra. Lusimar Batista, para prestação dos serviços de catação de raiz, gradeação e semeação de capim no Sítio Vista Alegre, Lote no 273, Gleba P.A Wesley M. dos Santos.
Além disso, ao que se percebe, a partir das imagens de satélite constante no Relatório Técnico no 0371/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 127330150 – pág. 15), a área autuada corresponde ao Lote no 273, conforme croqui do CAR da referida área (Id. 127329183), e não ao Lote no 252, indicado no Auto de Infração (Id. 127330150 – pág. 3) e de propriedade da agravante Noeli Pansera (Id. 127329178).
Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícita e figurarem como meio de sustento do agravado Joares Miguel Formehl e sendo verificado que a apreensão dos veículos obsta este de desenvolver sua atividade profissional, entendo que se afigura legítima a liberação do maquinário apreendido e a nomeação de um dos agravantes como fiel depositário, já que terceiro de boa-fé não pode ser responsabilizado por suposto ilícito cometido por outrem.
Assim, sem prejuízo de ulterior análise ao tempo do mérito, compreendo que os bens devem permanecer, ao menos por ora, em posse dos agravados, permitindo-lhe desenvolver as atividades de seu sustento.
Portanto, nesta fase de cognição sumária, entendo como presentes os pressupostos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a liberação dos seguintes maquinários apreendidos pela SEMA: um trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, com destocador e garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, oportunidade na qual nomeio a agravante Noeli Pansera, proprietária dos bens, como fiel depositária, até o final do processo.
Consigno, todavia, que os bens devem ser utilizados exclusivamente para práticas comercias lícitas, sendo vedado, em qualquer circunstância, o seu emprego em infrações ambientais.
Outrossim, em caso de utilização do maquinário na prática de infrações ambientes, autoriza-se, de imediato, que as autoridades ambientais desconstituam a agravada como fiel depositária e apliquem as penalidades cabíveis nas esferas cível, penal e administrativa.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado